Tribunal: TJSP
Processo: 1004583-33.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004583-33.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que são apelantes
DANILO PAULO DA LUZ e GENY DADA, são apelados STEFANO ALIBERTI,
FELIPE PAULO DA SILVA LUZ, ERICA DA SILVA LUZ e LÁZARO DE
MORAES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para acolher a preliminar e anular a r. sentença, com determinação. V.U.
Sustentaram oralmente os advogados Dr. Rutinaldo da Silva Bastos e Dra. Svetlana
Dobrevska Cvetanoska.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004583-33.2016.8.26.0266 -Voto no 9674
2
Apelação Cível no 1004583-33.2016.8.26.0266
Apelantes: Danilo Paulo da Luz e Geny Dada
Apelados: Stefano Aliberti, Felipe Paulo da Silva Luz, ERICA DA SILVA LUZ
e LÁZARO DE MORAES
Interessado: Regiane Ataulo Pitta
Comarca: Itanhaém
Voto no 9674
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ação julgada
improcedente por falta de provas da posse dos autores –
Existência de início de prova da posse – Necessidade de
produção de prova oral requerida para corroborar os fatos
alegados na inicial - Recurso provido para acolher a
preliminar e anular a r. sentença.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 239/242, que julgou improcedente a ação de usucapião e
julgou extinto o feito na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da
sucumbência, condenou os autores no pagamento das custas e
despesas processuais, sem condenação em honorários, diante da
ausência de defesa específica da parte requerida, suspensa sua
exigibilidade, por 5 anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
Irresignados,
recorrem
os
autores,
pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa.
Alegam que a ação foi julgada improcedente, em razão da
ausência de demonstração do prazo necessário à usucapião.
Ocorre que a parte apelante postulou pela oitiva de testemunhas,
dentre
outras
provas,
provas
estas
que,
em
que pese a
documentação constante dos autos, já comprovarem o exercício da
posse por interregno suficiente, teriam o condão de confirmar
referido exercício da posse. Pugnam pela anulação da sentença,
para que seja determinada a oitiva de testemunhas, as quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004583-33.2016.8.26.0266 -Voto no 9674
3
comprovarão que a parte autora, ora recorrente, exerceu a posse
por prazo suficiente à procedência da ação.
No mérito, pugnam pela procedência do pedido.
Afirmam que se encontram na posse mansa e pacífica do referido
lote e sua construção por mais de 20 anos, sem qualquer turbação
de terceiros, possuindo, inclusive, os direitos sucessórios sobre o
imóvel usucapiendo. Alegam que o imóvel objeto da ação integra o
patrimônio deixado pelo falecimento de Maria Ilza da Luz, genitora
dos ora apelantes e avó de Felipe e Erika. Os genitores do apelante
construíram o imóvel usucapiendo em 1967, exercendo sobre ele a
posse com destinação comercial, locando-o com o objetivo do
sustento da família. Afirmam que, com o falecimento de Maria Ilza,
os direitos possessórios a ela pertencentes foram transmitidos,
automaticamente, a seus herdeiros.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (cf.
certidão de fls. 257).
É o relatório.
Razão assiste aos apelantes no tocante à ocorrência de
cerceamento ao direito de defesa.
Alegam os apelantes que a ação foi julgada
improcedente por insuficiência de provas da posse dos autores por
mais de 20 anos. No entanto, o MM. Juiz de primeiro grau cerceou a
defesa dos autores quando julgou o processo sem a produção da
prova oral tempestivamente requerida.
Alegam os apelantes que há início de prova da posse do
imóvel por mais de 20 anos e, que, portanto, apenas para corroborar
a
prova
existente,
seria
necessária
a produção de prova
testemunhal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004583-33.2016.8.26.0266 -Voto no 9674
4
De fato, os documentos, de fls. 17 e 252, comprovam
que Maria Ilza da Luz, genitora do apelante Danilo, é compromissária
do
referido
imóvel
desde
30/05/1968.
Além
disso,
referidos
documentos comprovam que o imóvel se acha cadastrado em
nome de Maria Ilza perante o Departamento da Receita do
Município de Itanhaém.
Assim, considerando-se que a discussão dos autos gira
em torno do tempo de posse dos autores e, existindo apenas início
dessa prova da posse, é evidente a existência de dúvida quanto aos
fatos alegados na inicial.
É de rigor, portanto, a produção da prova oral requerida.
A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de decidir que “Existindo necessidade de dilação
probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o
julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do
contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal” (STJ-4a Turma, REsp 7.004-AL, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU
30.9.91, p. 13.489).
No mesmo sentido é a orientação da 3a Turma, in verbis:
“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas
quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado
exatamente na falta de prova do alegado na inicial” (STJ-3a Turma,
Resp 7.267-RS, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 20.3.91, deram provimento,
v.u., DJU 8.4.91, p. 3.887; STJ-3a Turma, Resp 8.839-SP, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 29.4.91, deram provimento, v.u., DJU 9.5.94, p.
10.872).
Daí por que se dá provimento ao recurso, para anular a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004583-33.2016.8.26.0266 -Voto no 9674
5
r. sentença em face do cerceamento do direito de defesa, deferindo-
se desde logo a produção das provas requeridas, além de outras
necessárias para o deslinde da ação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator